Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715438-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MARTINS DE GOUVEIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO MARTINS DE GOUVEIA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.: Do exame dos autos, notadamente do contracheque acostado aos IDs 89660232 e 89660242, verifica-se que a parte executada recebe, mensalmente, quantia que supera a média nacional, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário mínimo. Assim, isentar o demandante do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Ademais, é certo que, no ordenamento jurídico pátrio, não há previsão de nenhuma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteado. Lado outro, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao executado para juntar extrato das contas sobre as quais recaíram a penhora, referente ao período de 13/3 a 20/4/2021, tal como determinado na decisão de ID 89343586, sob pena de rejeição da impugnação apresentada no ID 89098141. O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que a remuneração de R$ 7.366,21 não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que é corroborada pelos documentos juntados aos autos que comprovam despesas superiores a esse valor, principalmente de natureza médica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convencimento constantes dos autos. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (probabilidade do direito), pelo menos no plano da cognição sumária. Todavia, o risco de dano alegado, consistente na “possibilidade do cancelamento da distribuição/extinção do feito de origem”, é incompatível com a realidade dos autos, tendo em vista que se trata de execução intentada pelo Agravado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator